Tribunal: TJPA
Processo: 0018866-94.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018866-94.2016.8.14.0401

APELANTE: WESLEY RODRIGUES SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do CP, à pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A denúncia narra que, em 11/04/2017, por volta das 21h, em via pública no bairro Pratinha, em Belém/PA, o apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a falecer após 26 (vinte e seis) dias de internação hospitalar. O julgamento pelo Tribunal do Júri resultou em condenação. A defesa interpôs recurso requerendo: (i) anulação do processo por indeferimento de testemunhas; (ii) novo julgamento por decisão supostamente contrária à prova dos autos; (iii) redimensionamento da pena-base; (iv) reconhecimento da detração penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de oitiva de duas testemunhas arroladas pela defesa acarretou nulidade processual, se a decisão do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos, se há ilegalidade na fixação da pena-base e se é cabível o reconhecimento da detração penal nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois a defesa não impugnou oportunamente o indeferimento das testemunhas, configurando preclusão nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

4.

No mérito, a tese de decisão contrária às provas não merece acolhimento. O conjunto probatório, especialmente os testemunhos presenciais colhidos em juízo e na fase inquisitiva, confirma que o apelante foi o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima. A decisão dos jurados encontra amparo na prova dos autos e respeita o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/1988).

5.

Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), com aumento proporcional conforme precedentes do STJ. A decisão está devidamente fundamentada, não se vislumbrando ilegalidade.

6.

A pretensão de detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado do STJ, por ser o juízo competente para aferir o tempo de prisão cautelar efetivamente cumprido e sua influência no regime de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Eventual nulidade ocorrida durante o julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser arguida em plenário, sob pena de preclusão. 2. A decisão do Tribunal do Júri que encontra amparo em provas constantes nos autos não pode ser desconstituída. 3. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando amparada em circunstâncias judiciais desfavoráveis e devidamente fundamentada. 4. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §§1º e 2º, IV; CPP, arts. 571, VIII, 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 29007/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/10/2016; STJ, AgRg no HC 468460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/11/2019; STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2021; STJ, HC 443498/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Wesley Rodrigues Silva da Silva, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 11 (meses) meses de reclusão, pelo delito descrito no art. art. 121, §§1º e 2º, inciso IV, do CPB, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, de forma sintética, ID 16353920,
in verbis
, que
:

“(...)
no dia 11 de abril de 2017, por volta das 21h00min, na Travessa Águas Limpas, Bairro Pratinha, Belém/PA, o denunciado Wesley Rodrigues Silva da Silva alvejou a vítima Josinei Tavares da Conceição com vários disparos de arma de fogo.

(...)

Consta que a vítima ainda chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada por aproximadamente 26 (vinte e seis) dias, contudo, não ^ resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu.”

Instruído o feito, o denunciado foi devidamente pronunciado pelo d. juízo a quo na data de 17/10/2022, conforme ID 16354060, tendo esta transitado em julgado, tanto para a defesa quanto para a acusação, na data de 27/01/2023, conforme certidão presente à ID 16354072.

Submetido o processo ao Júri popular, o Conselho de Sentença proferiu decisão condenado o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte citada.

Inconformado, foi interposto recurso de apelação, argumentando, em suas razões recursais, ID 19279144, uma preliminar, com o intuito de anular o processo, em virtude de ter sido indeferido pelo juízo a quo o rol de duas testemunhas apresentadas pela defesa do causado. No mérito, requer a nulidade da decisão condenatória, por alegada contrariedade às provas dos autos.

De forma subsidiária, pleiteia a retificação da dosimetria penal e a detração penal.

Por último, requer a intimação da defesa da data aprazada para o julgamento do apelo, por ter pretensão em proceder sustentação oral do feito.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR
:

Na preliminar suscitada, pretende o apelante a nulidade do processo, em virtude de ter sido indeferido pelo juízo
a quo
o rol de duas testemunhas apresentadas pela defesa do causado.

Em que pese a irresignação da defesa do acusado, já é entendimento sedimentado em nossos tribunais pátrios que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

Assim, conforme se verifica nos autos, após o juiz
a quo
indeferir o pedido, não houve qualquer impugnação por parte da defesa quanto a esse indeferimento, ou seja, foi demonstrado que esta anuiu de forma implícita a decisão do magistrado, não vindo a levantar qualquer irresignação a isso nem mesmo junto ao plenário do júri popular, conforme se verifica à Ata da sessão, presente à ID 16354138, precluindo então seu direito a contestar qualquer ato praticado até então.

Nesse mesmo sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, a discussão sobre a nulidade do julgamento por ausência de quesito relativo à legitima defesa deveria ter ocorrido durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri. Questão está prejudicada em razão da preclusão. 3. Recurso ordinário não provido.” (STJ - RHC: 29007 MG 2010/0171597-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2016)

Assim, rejeito a preliminar levantada.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do júri popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a referida decisão condenatória ser anulada para que o réu seja submetido a novo júri popular.

Razão não assiste à defesa.

Entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo júri popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena e clara, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado,
senão vejamos
:

A informante, Raimunda do Espirito Santo Tavares, em seu depoimento perante o Júri Popular, mídia constante nos autos, confirmou todos os termos da denúncia, esclarecendo que
o acusado foi até a arena onde estava a vítima e, após pedir para este sair de cima de sua motocicleta, foi até sua casa, se armou e retornou à arena, momento em que efetuou vários disparos de arma de fogo contra o ofendido.

A testemunha, Marcio Conceição da Silva, afirmou no tribunal do júri, que a vítima havia se dirigido à arena de futebol; que passando um tempo ouviu disparos de arma de fogo; que logo em seguida vieram lhe falar que a pessoa baleada teria sido a vítima Josinei Tavares da Conceição, e que o responsável pelos disparos foi o denunciado Wesley; que a motivação do crime foi em razão de um furto de um vídeo game que teria ocorrido na residência do apelante Wesley, onde acusavam o ofendido como autor do crime; que logo em seguida ao crime o réu fugiu do local.

A testemunha ocular, Jackson Wander Ribeiro Gonçalves, quando em seu depoimento perante à autoridade policial, ID 16353972, esclareceu,
in verbis
:

“
QUE, o declarante afirma que conhece a vitima JOSINEI TAVARES DA CONCEIÇÃO desde a infância, onde no dia 11/04/2016, por volta de 20;45 horas forma para a arena do Sr. JEREMIAS, vulgo "Baixinho", localizada na Tv. Aguas Limpas, n. 90, entre a Pass. São Vicente de Paula e Rua Basndeirantes [sic], bairro Pratinha II, onde ambos estam [sic] esperando sua hora para jogar, sendo que o indivíduo conhecido por WESLEY DA SILVA, residente na Rua São Vicente de Paula, n. 40, estava jogando, quando em dado momento chegou um desconhecido e falou para a vítima que GILSON, pai de WESLEY queria "pegar" o mesmo, onde JOSINEI, falou que já tinha conversado com GLSON, sendo que ficou esclarecido que a vítima não tinha roubado a casa de GILSON e que iria permanecer ali para jogar pois já tinha pagado a sua hora; QUE, o declarante afirma que WESLEY se ausentou da arena por cerca de meia hora e depois estava sentado ao lado do declarante, e descareegou [sic] a arma de fogo em JOSINEl, e empreendeu fuga correndo, onde até o presente momento esta em local incerto e não sabido; QUE, o declarante afirma que pegou o carro de seu tio e levou a vitima para Unidade de Saúde do Tapanã, onde posteriormente foi encaminhado em ambulância da Unidade de Saúde para o hospital Metropolitano onde permanece até hoje na UTi em estado de saúde grave
.”

O apelante, em seu depoimento perante o tribunal do júri, negou o crime que lhe está sendo imputado.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo conselho de sentença, a r. decisão do júri popular foi embasada em tudo que foi colacionado ao processo, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos, já que o depoimento das testemunhas trazidas perante o conselho de sentença confirmaram o depoimento da testemunha ocular prestado ainda na fase inquisitiva, que demonstrou que o apelante foi o autor dos disparos que ceifou a vida da vítima .

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova do processo, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões no processo apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessas versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

Além do que, ficou claro nos autos que o réu, após se armar retornou à arena de futebol onde a vítima estava e efetuou vários disparos contra esta, acreditando que o ofendido seria o responsável por um furto que havia ocorrido em sua residência.

Assim, por ter sido provado de forma clara a conduta de homicídio qualificado, vê-se que a decisão dos jurados não se mostrou contrária às provas presentes nos autos.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, pleiteia a retificação da dosimetria penal, impondo a pena em seu mínimo permitido em lei, procedendo, ao final, a devida detração penal.

O delito que foi condenado o apelante está descrito no art. 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, que possui a seguinte redação:

“
Art. 121. Matar alguém:

(...)

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

(...)

Pena - reclusão, de
doze a trinta anos
.”
Grifei

A dosimetria penal exposta na sentença de ID 16354126, reconheceu, na primeira fase dosimétrica, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado (culpabilidade e circunstâncias do crime), as quais foram devidamente fundamentadas de forma idônea, sendo imposta uma pena base de 16 anos e 06 meses de reclusão para o denunciado.

Pois bem, para se fixar a pena-base não há critérios puramente matemáticos, sendo que, não previstas em lei as frações de aumento, o
quantum
a ser estipulado fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, desde que devidamente fundamentado.

O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como, não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Decidiu aquele e. Tribunal que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Nesse caso, percebo que o
quantum
de aumento de pena, estipulado na primeira fase dosimétrica, se mostrou devidamente em termos, tendo o magistrado julgador utilizado-se do critério de aumento de 1/8, entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, adotado pelo STJ, para impor a pena base, estando a decisão devidamente em termos, não necessitando qualquer reforma.

Por último, no caso da requerida detração da pena do denunciado, o Juízo da Execução Penal
se mostra o juízo mais adequado para tal procedimento, pois lá se averiguará o quantum de pena já foi cumprida pelo réu, para depois proceder o decote adequado a firmar o novo regime de cumprimento da pena, se assim merecer o apelante, uma vez que necessário não terem incidido em nenhuma falta grave quando do cumprimento da decisão condenatória.

Corroborando a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a detração não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA QUE AVALIE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Na hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, em consonância com o entendimento desta Corte, reconheceu que a detração, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. Habeas corpus não conhecido. (...) (STJ - HC: 443498 SP 2018/0074067-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, nego provimento
ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 20/05/2025